Tribunal: STF
Processo: RE 1290860
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO CARGO PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTO E VENCIMENTO NO MESMO CARGO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MUNICÍPIO DE PONTE PRETA – MOTORISTA. JUBILAÇÃO ATRAVÉS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO - TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 70077724862. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO PÚBLICO. I - Consoante a tese firmada no IRDR nº 70077724862, a jubilação através do RGPS não acarreta necessariamente a extinção do vínculo do servidor com o município, tendo em vista o recebimento dos proventos com base na Lei Federal nº 8.213/91 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Nesse diapasão, não configurada a cumulação indevida de proventos com vencimentos – art. 37, § 10, da C. F. -, pois ausente nova investidura. Portanto, evidenciado o direito líquido e certo do recorrido à manutenção no cargo de motorista, no município de Ponte Preta. Precedentes deste Órgão Fracionário. Apelação desprovida. No mais, sentença mantida em sede de remessa necessária” (fl. 1, e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o art. 2º, o art. 5º, o art. 18, o art. 22, o § 3º do art. 24, o inc. I do art. 30, o caput e o inc. II do art. 37, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61, o § 1º do art. 149, o art. 201 e o art. 249 da Constituição da República. 
    No agravo, sustenta o agravante que, “de acordo com a expressa previsão no ordenamento municipal, a aposentadoria é causa de vacância no cargo, independentemente do regime previdenciário a que o servidor esteja vinculado, não importando se o regime de previdência oficial é o Regime Próprio de Previdência, ou Regime Geral da Previdência Social – RGPS” (fl. 7, e-doc. 17).
    Assinala que “não se pode olvidar que a aposentadoria implica em ruptura do vínculo jurídico existente entre o servidor público e a administração pública, de modo que a readmissão do inativo somente pode ocorrer após a aprovação em novo concurso público e nas hipóteses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, nos termos o art. 37, caput e §10 da CR/88. Assim, e tendo o Recorrido jubilando-se voluntariamente, é defeso a sua permanência no cargo, seja porque operada a vacância de seu cargo, seja porque não prestado concurso público visando a sua readmissão” (fl. 7, e-doc. 17).
    Ressalta que “o V. acórdão ao condenar o Recorrente na reintegração do Recorrido usurpou a competência prevista na Constituição da República, já que ao Poder Judiciário não dispõe de autoridade suficiente para impor ao Executivo o exercício compulsório do poder de iniciativa legislativa, muito menos de afastar a aplicação de normas estatutárias legítimas como o Regime Jurídico assegurado aos servidores municipais - Lei Municipal nº. 1.675/2013, que prevê em seu art. 35, inciso V a vacância do cargo quando do jubilamento, devendo a Corte Maior rever o posicionamento das instâncias inferiores, reconhecendo-se a prática pelo V. acordão recorrido de ofensa ao disposto nos arts. 1º; 18; 22; 24, § 3º; 30, todos da Lei Maior” (fl. 13, e-doc. 17).
    Assevera que “a acumulação de cargos públicos, incluindo-se a hipótese de aposentadoria e cargo em atividade, é vedada na Constituição Federal de 1988, admitindo tão somente a cumulação de dois cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários, a teor do que dispõe o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal. De sinalar que as exceções previstas no referido inciso não se aplicam ao Recorrido, posto que seu cargo junto a municipalidade é de Auxiliar Administrativo” (fl. 20, e-doc. 17).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu:
    ““Desse modo, consoante a tese vinculativa firmada no IRDR nº 70077724862, a ausência de óbice à permanência do servidor público no cargo, depois da jubilação através do RGPS, notadamente em face do recebimento dos proventos com base na Lei Federal nº 8.213/91 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Portanto, não configurada a cumulação indevida de proventos com vencimentos – art. 37, § 10, da C. F. -, tendo em vista não caracterizada nova investidura” (fl. 1, e-doc. 10). 
    Este Supremo Tribunal assentou a necessidade de aprovação em concurso público para o reingresso no cargo público após a aposentadoria no mesmo cargo. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.238.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.063.705-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando o retorno ao cargo, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta Corte já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (RE n. 1.225.738-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2020).
    Pelo § 10 do art. 37 da Constituição da República, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função públicos, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.235.897-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).
    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (ARE n. 1.246.685-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.4.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.283.223/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.9.2020; Recurso Extraordinário n. 1.283.210/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.275.029/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.8.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.244.823-AgR/MS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.4.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.238.065/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.10.2019.
    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora